Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702385-24.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANISIO SEIXAS DE OLIVEIRA JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interno (id 12300110) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. Repisa os fundamentos lançados no apelo constitucional. Insta salientar que o presente recurso (id 12300110) foi apresentado em 5/11/2019, e em 31/10/2019 o agravante já havia interposto agravo em recurso extraordinário (id. 12379506). Por essa razão, o presente agravo interno (id 12300110 – pág. 1-16) não merece ser conhecido. Isso porque, o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o agravo em recurso extraordinário (id 12379506) interposto foi analisado. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) Assim, não conheço do recurso de id. 12300110. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026